Tribunal: TJSP
Processo: 2172151-64.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ação Rescisória. Desapropriação.

Ação constitutiva negativa, na qual se rescinde o decisum transitado em julgado, devendo a ação obedecer aos pressupostos assinados no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ação Rescisória baseada na orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF – Cabimento – Inteligência do artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código

Ementa:
Ação Rescisória. Desapropriação.

Ação constitutiva negativa, na qual se rescinde o decisum transitado em julgado, devendo a ação obedecer aos pressupostos assinados no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ação Rescisória baseada na orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF – Cabimento – Inteligência do artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil – Termo inicial para o prazo decadencial da rescisória é o trânsito em julgado da decisão do STF – Decadência não configurada.

Ação Rescisória – Desapropriação – Juros compensatórios previstos no artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 – Julgamento da ADI no 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, bem como a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade – In casu, a área desapropriada não possuía qualquer espécie de exploração econômica ou produtividade – Juros compensatórios devidos apenas na hipótese de perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário – Exploração econômica anterior do imóvel não comprovada – Ademais, "a valorização do imóvel por fatores externos, alheios à exploração econômica pelo expropriado, não configura prejuízo patrimonial a ser compensado pelos juros compensatórios, cuja finalidade é reparar perdas comprovadamente sofridas pelo proprietário em razão da privação antecipada da posse (...)" (Rcl 76.134 AgR, STF-1a Turma, Min. Flávio Dino, j.31.03.2025, DJe 04.04.2025) – Juros compensatórios indevidos – Acórdão parcialmente rescindido.

Julga-se procedente a ação rescisória.